Tribunal: TJPA
Processo: 0021027-82.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0021027-82.2013.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE COMBATE DE CRIME ORGANIZADO
APELANTE: JOSÉ MANUEL LHAMAS SANTOS (DR. ROBERTO LAURIA - OAB/PA 7388 E OUTROS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Na hipótese em comento, observa-se que, conquanto o recorrente queria demonstrar ser titular dos objetos apreendidos em sua residência, nota-se que os pertences se afiguram relevantes à investigação policial, a qual segue apurando a suposta prática de realização/exploração de jogo do bicho no Estado do Pará.
Com efeito. Para averiguar se o investigado está ou não envolvido na prática de tais infrações penais (ou de outras que possam futuramente se delinear), revela-se imprescindível a análise detalhada dos objetos apreendidos, sendo conveniente explicitar que a presente perquirição não se limita apenas aos bens do ora apelante, subsistindo panorama de expressiva complexidade, que demanda um exame criterioso, com cautela e minúcia, até o deslinde da apuração procedimentalmente instalada.
Assim sendo, diante das incertezas que pairam sobre a conjuntura fática, estando justificada plenamente, de fato e de direito, a apreensão dos bens em comento, devem assim permanecer até que haja decisão definitiva a respeito, sendo certo que, caso fique demonstrado que resultaram da prática de ilícitos criminais, os efeitos previstos no art. 91, inciso I e II, do Código Penal, poderão recair sobre ele, no caso de eventual sentença condenatória.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
04 de Fevereiro de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0021027-82.2013.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - VARA DE COMBATE DE CRIME ORGANIZADO
APELANTE: JOSÉ MANUEL LHAMAS SANTOS (DR. ROBERTO LAURIA - OAB/PA 7388 E OUTROS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ MANUEL LHAMAS,
com fundamento no art. 593, II, do Código de Processo Penal, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 39/40, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da capital,
que indeferiu pedido de restituição de bens pertencentes ao apelante, apreendidos durante operação policial para apurar a existência de organização criminosa para exploração ilegal do ¿jogo do bicho¿ no Estado do Pará.

Consta nos autos que na referida operação, realizou-se busca e apreensão na residência do ora recorrente, situada na Av. Beira Mar, centro, no Município de São João de Pirabas/PA, na qual foram apreendidos inúmeros objetos, dentre eles 02 cofres de propriedade do mesmo, contendo diversos objetos de sua família.

Extrai-se que o conteúdo contido nos cofres foi aberto e periciado, conforme às fls. 1865/1867 dos autos principais, apresentando os seguintes objetos:
¿1. 04 (quatro) relógios da marca `rolex¿; 2. 04 (quatro) porta-joias, sendo 01 de cor dourada com arame em treliça e os três restantes das cores lilás, marrom e preto; 3. 02 cheques do banco `Bradesco¿ no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) reais; 02 (duas) canetas douradas; 01 anel dourado e 01 caneta personalizada - escrita ¿Bosco Moisés, 18.12.1992¿.

Nas
razões recursais
, às fls. 04/14, o ora recorrente, alegando que os objetos apreendidos não interessam ao processo, pois são bens lícitos e pessoais pertencentes ao ora recorrente e familiares, bem como que não há dúvidas acerca da origem lícita dos bens, requer o conhecimento e provimento do recurso para a necessária restituição dos mesmos.

Em contrarrazões, às fls. 46/51, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação penal.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 60/66,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,
que se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 04/14, o ora recorrente, alegando que os objetos apreendidos não interessam ao processo, pois são bens lícitos e pessoais pertencentes ao ora recorrente e familiares, bem como que não há dúvidas acerca da origem lícita dos bens, requer o conhecimento e provimento do recurso para que se providencie a devida restituição dos mesmos.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido inicial de restituição de bens encontra-se assim redigida, às fls. 39/40v:
¿PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM FORMULADO POR JOSÉ LHAMAS SANTOS. O acusado JOSÉ MANUEL LHAMAS SANTOS, às fls. 1882/1886 (Vo. VIII), pleiteou a restituição de bens. Instado, o Ministério Público, às fls. 3040/3041, manifestou-se, aduzindo que os objetos apreendidos interessam em muito ao processo, não podendo serem restituídos, antes de transitar em julgado a sentença final.
Pois bem, coaduno ao entendimento do órgão Ministerial, porquanto os bens apreendidos ainda interessam ao processo e, há dúvidas acerca da origem dos bens, pelo que INDEFIRO o pleito (...)¿.

O direito constitucional de propriedade não é absoluto na medida em que pode ser restringido para a preservação do interesse público. De modo que o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão de bens necessários à instrução processual ou o indeferimento de pedido de restituição dos bens apreendidos não violam o direito de propriedade quando a constrição ampara-se em ordem judicial (Art. 5º, XXXV, CF) devidamente fundamentada (Art. 93, IX, CF) cumprida com observância do devido processo legal (Art. 5º, LIV, CF), no limite do ordenamento jurídico que rege a matéria (arts. 240 e ss CPP), como aconteceu no presente caso.

Nota-se que o indeferimento do pleito de restituição dos bens apontados fundamentou-se na natureza e possibilidade dos bens serem produtos de crime. Ressalvando-se que nessa referida situação, haveria a necessidade de se preservar o efeito da condenação, conforme art. 91 do Código Penal, onde se tem a perda em favor da União dos produtos de crime ou de bens que constituam proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

A restituição de coisas apreendidas só pode ocorrer diante a presença de alguns requisitos, dentre eles está a ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial para manter a apreensão, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final as coisas apreendidas não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.

No presente processo, nota-se que o recorrente não demonstrou de forma eficaz a origem lícita dos bens apreendidos e que pertencem ao mesmo bem como a seus familiares. Atendo-se apenas a fazer declarações simples nas razões recursais, não trazendo qualquer documento ou meio probatório das suas alegações, como notas fiscais e outros documentos.

Como bem se manifestou o r. do Ministério Público, às fls. 48/51:
¿Inexistindo nos autos prova da propriedade de tais bens como sendo do apelante e havendo interesse de manutenção da apreensão dos mesmos na medida que, igualmente, não existiu desvinculação com as práticas criminosas imputadas em desfavor do recorrente conforme decisão devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, o que enseja jamais dever prosperar o apelo¿.

Assim, não procede o pedido de restituição de bens do ora recorrente à míngua de prova de sua propriedade bem como de sua origem lícita, ainda mais porque tais bens são importantes para as investigações de suposta prática de jogo do bicho no Estado do Pará por organização criminosa e para se averiguar se o ora recorrente está envolvido nas infrações penais relacionadas.

Portanto, por cautela necessária à investigação, os bens devem permanecer apreendidos até final elucidações dos fatos, para que lhes possam dar a destinação legal e justa. No presente momento, com as investigações, não é possível saber com exatidão se os bens apreendidos em poder do ora recorrente foi obtido por meio da prática de crime, existindo até então interesse processual em sua apreensão.

Nesse sentido se manifestou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, às fls. 60/66:
¿
Dito isso, na hipótese em comento, observa-se que, conquanto o recorrente queria demonstrar ser titular dos objetos apreendidos em sua residência, nota-se que os pertences se afiguram relevantes à investigação policial, a qual segue apurando a suposta prática de realização/exploração de jogo do bicho em no Estado do Pará.
Com efeito. Para averiguar se o investigado está ou não envolvido na prática de tais infrações penais (ou de outras que possam futuramente se delinear), revela-se imprescindível a análise detalhada dos objetos apreendidos, sendo conveniente explicitar que a presente perquirição não se limita apenas aos bens do ora apelante, subsistindo panorama de expressiva complexidade, que demanda um exame criterioso, com cautela e minúcia, até o deslinde da apuração procedimentalmente instalada.
Assim sendo, diante das incertezas que pairam sobre a conjuntura fática, estando justificada plenamente, de fato e de direito, a apreensão dos bens em comento, devem assim permanecer até que haja decisão definitiva a respeito, sendo certo que, caso fique demonstrado que resultaram da prática de ilícitos criminais, os efeitos previstos no art. 91, inciso I e II, do Código Penal, poderão recair sobre ele, no caso de eventual sentença condenatória.
Seguindo o mesmo entendimento:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESE EM QUE O TITULAR DA AÇÃO PENAL AFIRMOU QUE O MATERIAL APREENDIDO POSSUI RELEVÂNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1 - Conforme estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo." 2 - No caso em concreto, salientou o Ministério Público Federal que os bens e documentos apontados pelo Agravante foram regularmente apreendidos, mediante cumprimento de mandado expedido para o local onde se encontravam, tudo devidamente fundamentado em decisão proferida nos autos do Inquérito 1086. 3 - O órgão ministerial afirmou também que o material apreendido é de interesse da investigação. Assim, não há fundamento legal para acolher o pedido sub examine. 4 - Agravo regimental não provido. STJ - AgRg 2016/0325517-7 - Rel. Mauro Campbell - Corte Especial - J. 21/06/2017.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. BEM INDICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO NECESSÁRIO AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de bem indicado pelo Ministério Público como necessário ao menos para reduzir os prejuízos do erário é inviável a restituição (artigo 118 do CPP). 2. Agravo regimental não provido. STJ - AgRg na Pet 7.244/DF, Rel. Castro Meira, Corte Especial, J. 01/07/2011.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. I - Conforme estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo." II - Na hipótese vertente, onde foram apreendidos dois veículos de propriedade dos agravantes - uma marca Mercedes ML 320, placa JAU 4991 e um Mini Cooper S, placa EGK 1313 - pairam fortes indícios de serem estes objetos ou produto dos crimes em investigação. Agravo regimental desprovido. STJ - AgRg Na Pet 5.563/SP, Rel. Felix Fischer, Corte Especial, J. 05/09/2007.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego

provimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 04 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora